Tribunal: STF
Processo: RHC 203968
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Peculato-desvio. Confissão espontânea. Reconhecimento. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO-DESVIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO INVIÁVEL. ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CONDENAÇÃO APOIADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Ainda que o agravante tenha assumido a prática do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. A condenação, no caso em debate, está amparada desde nas escutas telefônicas, quebra de sigilos bancários, testemunhos de servidores da Assembleia, em fartos documentos (processos administrativos), de modo que, inviável a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região absolveu o paciente dos crimes dos arts. 288 e 333 do Código Penal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 312, 2ª parte (21 vezes), na forma do art. 71, do Código Penal. 
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 657.558, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “quando o PACIENTE FALA EM SEUS INTERROGATÓRIOS (judiciais ou não), Tais trechos foram usados incessantemente na fundamentação da supracitada peça judicial para condenar, entretanto, no momento da individualização da pena do critério trifásico, o TRF2 não aplicou a redução prevista no artigo 65, I, d, do Código Penal, a saber, atenuante da confissão”. Alega que “não cabe dizer se a confissão foi mais ou menos, agradou ou não, até porquê a interpretação a ser dada ao caso é no sentido de que se a confissão do acusado fora utilizada para corroborar as provas e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do CP”. 
    5. A defesa requer a “Reforma do Acórdão Combatido do STJ às folhas retro, para conceder a redução da pena pela aplicação da atenuante da Confissão, e aplique a redução de pena em 1/3”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal, a “hipótese dos autos, a confissão do agente, como realizada, não foi determinante para a condenação, que foi baseada em elementos outros constantes dos autos”. 
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que se torna “inviável, em sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (HC 120.992, Rel. Min. Teori Zavascki).
    10. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Consoante outrora aduzido, ainda que o paciente tenha assumido a prática do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. A condenação, no caso em debate, está amparada desde nas escutas telefônicas, quebra de sigilos bancários, testemunhos de servidores da Assembleia, em fartos documentos (processos administrativos), de modo que, inviável a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. 
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator